Tribunal: TJDFT
Processo: 0713921-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO.DESVIO DE ITINERÁRIO. MAU TEMPO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA DO TRANSPORTADOR. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória por danos morais em razão do desvio de itinerário aéreo e ausência de assistência material por parte da empresa aérea. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2 – Transporte aéreo de passageiros. Desvio de itinerário. Atraso de voo. Condições meteorológicas. As condições climáticas adversas que resultam em desvio de itinerário de voo (demonstradas no documento de ID. 12433494) caracterizam força maior (art. 393 do Código Civil), excludente do nexo de causalidade. O transportador não responde pelos danos sofridos pelo consumidor em decorrência do desvio de itinerário do aeroporto do Rio de Janeiro/RJ para Vitória/ES, e pelo atraso de mais de 10 horas até a chegada ao destino final.
3 – Dever de assistência e informações adequadas. A alegação de ausência de informações adequadas não constitui causa de dano, pois a divergência de informações quanto ao desvio de itinerário não era relevante para o desfecho dos fatos nem se mostrava determinante para qualquer decisão por parte dos passageiros. O fato é um só: o desvio se deu em razão das condições climáticas que impediram a aterrissagem segura da aeronave, o que constitui prioridade do transportador. O atraso, seguido do cancelamento do voo foi devidamente justificado em razão de segurança que a companhia aérea não pode negligenciar.
4 – Responsabilidade civil. Danos morais. Sem demonstração de conduta ilícita ou defeito na prestação do serviço, não há fundamentação suficiente para condenação por danos morais.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.